Tribunal: TJSP
Processo: 2040956-63.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Interposição de dois embargos de declaração contra a mesma decisão colegiada – Princípio da unirrecorribilidade – Preclusão consumativa – Recurso não conhecido

Dispositivo: Não conhecem o recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2040956-63.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Jundiaí, em que é embargante RCH
ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., são embargados COLORADO IMÓVEIS E
PARTICIPAÇÕES LTDA., COROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL), BIG BRAND BRASIL S/A - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, ERJ ADMINISTRAÇÃO E RESTAURANTES DE EMPRESAS LTDA,
UNIALIMENTAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALIMENTOS LTDA, ELASA ELO
FORNECIMENTO ALIMENTAÇÃO LTDA, SAVON INDUSTRIA COMERCIO
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e
PALATTE COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.231
2
VOTO No
: 39.231 (REC-DIG-V)
COMARCA : JUNDIAÍ
EDEC. No
: 2040956-63.2019.8.26.0000/50001
EBTE.
: RCH ADMINISTRAÇÃO
DE BENS LTDA.
EBDO.
: COROA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
(EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL) E OUTROS
INTDO.
: ADNAN ABDEL KADER SALEM SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
RECURSO Embargos de declaração Interposição de dois
embargos de declaração contra a mesma decisão colegiada
Princípio da unirrecorribilidade Preclusão consumativa
Recurso não conhecido
Dispositivo: Não conhecem o recurso.
Embargos de declaração opostos por RCH Administração de
Bens Ltda. dirigidos ao v. aresto em fl. 353-362 que, por unanimidade, negou
provimento ao agravo de instrumento para manter a r. decisão que determinou
a suspensão dos efeitos de arrematação.
Inconformada, a embargante alega que o v. acórdão contém
erro de fato e é omisso por apresentar fundamentação que não considerou
eficazmente que: (a) a Colorado Imóveis e Participações Ltda. não se encontra
em recuperação judicial e, portanto, o Juízo Recuperacional não possui
competência para decidir sobre seu patrimônio, (b) o arrolamento não possui
caráter restritivo, (c) não há violação da pars conditio creditorum , (d) a RCH
não foi intimada para manifestação sobre a decisão que gera efeitos em seu
patrimônio, (e) o administrador judicial extrapolou suas atribuições ao
requerer a declaração de ineficácia da arrematação e (f) a invalidação da
arrematação deve se dar por meio de ação autônoma.
Consigna, ainda, a intenção de prequestionamento dos
dispositivos legais atinentes à matéria debatida (fl. 1-5 do incidente anexo aos
autos digitais).
É o relatório.
Embora tempestivo, o recurso não é conhecido.
Conforme consulta ao sistema interno deste E. Tribunal de
Justiça, a via digital dos embargos de declaração no
2040956-63.2019.8.26.0000/50000 foi recebida aos 4 de março de 2020 às 20h
31 min, e a via digital deste (no 2040956-63.2019.8.26.0000/50001) foi recebida
aos 4 de março de 2020 às 21h 34 min.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2040956-63.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 39.231
3
São recursos que se dirigem à mesma decisão.
Portanto, o presente recurso (segundo interposto) não será
examinado, pois contraria o Código de Processo Civil, no princípio da
unirrecorribilidade e também por ter sido alcançado pela preclusão
consumativa.
Neste sentido, colaciona-se decisão do C. Superior Tribunal
de Justiça:
Recurso especial. Duplicidade de Agravo Regimental atacando a
mesma Decisão. Afronta ao princípio da unirrecorribilidade.
Preclusão Consumativa em relação ao segundo recurso. Análise
do primeiro agravo regimental. Precedentes. A duplicidade de
agravos regimentais, interpostos pela mesma parte contra uma
só decisão, prejudica o recurso protocolizado por último.
(preclusão consumativa). Interposto agravo regimental, não pode
o agravante ainda que por fundamentos e advogado diversos,
manejar outro agravo regimental, por efeito da preclusão
consumativa”.(AgRg no Resp 417.510; Rel. Ministro Carlos
Alberto Menezes Direito) Segundo agravo regimental, fls. 88/90,
não
conhecido.
Primeiro
agravo
regimental,
fls.
82/87,
improvido. (STJ, AgRg no Ag 682477 (2005/0086539-5), 3a
Turma, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, P.
06/11/2007)
Em razão do exposto, não se conhecem os embargos de
declaração.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR